Tribunal: STF
Processo: HC 251128
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO STJ. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus. 



    2. A parte agravante sustenta a ausência de provas de autoria, uma vez não demonstrada a correlação entre a conduta e o resultado lesivo. Postula o reconhecimento de crime único ou de continuidade delitiva e defende a ilicitude da dupla valoração negativa da posição de liderança nas duas primeiras fases da dosimetria, dizendo possível flexibilizar o óbice da supressão de instância.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus é cabível diante da falta de apreciação do mérito pelo Tribunal a quo. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Não se admite habeas corpus, sob pena de supressão de instância, quando as questões apresentadas não tiverem sido apreciadas na origem.



    5. No caso concreto, não foi identificada ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno desprovido.